Tribunal: TJMT
Processo: 1017123-16.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017123-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONY LEITE DOS SANTOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA 30% PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PACOTE ANTICRIME – PRETENSÃO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE – RÉU REINCIDENTE EM CRIME COMUM (ROUBO MAJORADO) - NOVO DELITO POSSUI NATUREZA HEDIONDA COM RESULTADO MORTE (LATROCÍNIO) – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA FAVORÁVEL AO SENTENCIADO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) –
AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Diante da lacuna da nova norma, como o agravante detém reincidência genérica, deve ser aplicado ao caso o
art. 112, inciso VI, alínea “a”, da nova redação da LEP
, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, adotando assim o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo da progressão de regime
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Rony Leite dos Santos
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº. 0000852-97.2010.8.11.0064,

que indeferiu o pedido de alteração da fração para progressão de regime, de 3/5 para 30% com base no artigo 112, inciso V, da LEP, alterado pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no que se refere a condenação pelo crime de latrocínio.

Inconformada,
a defesa requer a reforma da decisão para
readequar a fração de 3/5 aplicada ao delito previsto no art. 157, § 3º do CP, para o percentual de 30%, previsto na inovação legislativa do artigo 112, IV, da LEP.

Sendo o entendimento contrário, requer a aplicação do percentual de 40%, visto que há de se analisar a primariedade analogicamente à reincidência, sendo este primário na prática de crime hediondo. (Id. 54312461)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. 54312461-fls. 69/70)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 54312461-fls. 71/73).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 54710955)

“Sumário: Requer a modificação da fração utilizada para progressão de regime – Impossibilidade – Réu reincidente, para progredir de regime, deve cumprir 3/5 (três quintos) de sua pena – Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não trouxe nenhuma alteração na situação do agravante. Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Rony Leite dos Santos
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº. 0000852-97.2010.8.11.0064,

que indeferiu o pedido de alteração da fração para progressão de regime, de 3/5 para 30% com base no artigo 112, inciso V, da LEP, alterado pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no que se refere a condenação pelo crime de latrocínio.

A defesa insurge contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da fração para progressão de regime, de 3/5 para 30% com base no artigo 112, inciso V, da LEP, alterado pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no que se refere a condenação pelo crime de latrocínio.

Para análise, entendo necessária a transcrição da decisão combatida:

“Trata-se de Guia de Execução Penal em que figura como recuperando RONY LEITE DOS SANTOS condenado a uma sanção unificada de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses, por infrações ao art. 157, § 2º, II, e art. 157, § 3º, do CBP. A Defensoria Técnica apresenta impugnação ao cálculo de pena, alegando em síntese que as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 é benéfica ao recuperando, pleiteando o computo de 30% para o crime hediondo de roubo qualificado, e, subsidiariamente, o computo de 40% (sequência 16). Parecer do MPE pelo indeferimento do pedido (sequência 20).

II – O pedido de alteração da fração não se sustenta.

No caso dos autos, quando o recuperando praticou o crime de roubo qualificado (art. 157, §3º) no dia 28 de junho de 2013 nos autos 0001318-53.2015.8.11.0020, já registrava CONDENAÇÃO DEFINITIVA nos autos 0001585-97.2009.8.11.0064, com trânsito em julgado no dia 16 de novembro de 2009.

Questão que cumpre ao Juízo deliberar diz respeito a hipótese de condenação nova por crime hediondo, quando o agente já possuía condenação anterior, mas por crimes comuns.

É o caso do reincidente não específico em crime hediondo.

Com efeito, de se observar que a Lei 13.964/19 ao promover diversas alterações no sistema penal e processual penal, também alcançou o art. 112 da LEP que trata do sistema progressivo de execução penal.

Não é desacerto registrar que a mens legis foi, salvo melhor Juízo, de conferir tratamento mais gravoso em todos os aspectos e, também, no que tange às frações. Desde o nascedouro do Projeto de Lei n. 7.223/2006 que deu origem à referida lei intitulada Pacote Anticrime foi o de enrijecer o sistema punitivista estatal.

Tal realidade de recrudescimento ficou evidenciada nos debates do referido tema objeto da numeração 06, figurando no relatório dos trabalhos no item 4.3.1.4[1]:

‘Em seu art. 5º, o Projeto de Lei acrescenta parágrafos ao art. 2º da Lei de Crimes Hediondos para determinar que a progressão do regime se dará apenas após o cumprimento de 3/5 da pena quando o resultado envolver a morte da vítima, e que a progressão ficará subordinada ao merecimento do condenado e à constatação de condições pessoais que façam presumir que ele não voltará a delinquir.

A proposição também insere dispositivo para vedar aos condenados por crimes hediondos em cumprimento de regime fechado ou semiaberto, as saídas temporárias, salvo nos casos de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão e necessidade de tratamento médico, e para comparecer a audiências, mediante escolta, e ainda, no caso do regime semiaberto, para trabalho ou curso de instrução ou profissionalizante.

A saída temporária é objeto de grande preocupação parlamentar. Há inúmeras proposições em trâmite nesta Casa que pretendem alterá-la ou até mesma suprimi-la da legislação pátria.

Quanto ao cumprimento de 3/5 da pena, a Lei 8.072/90 prevê essa fração para os reincidentes. Há que se compatibilizar a redação dos dispositivos para a aprovação da medida proposta.

Diante do caos de segurança pública vivenciado por nosso país, a presente proposição legislativa tem por objetivo elevar o requisito temporal para a aquisição do direito de progressão de regime pelos condenados.

O nosso sistema penal atual permite que criminosos condenados por crimes hediondos tenham que cumprir apenas dois quintos de suas penas para adquirir o direito de progressão de regime, gerando um imenso descrédito no sistema penal, assim como reforçando o sentimento de impunidade.

Além disso, tais condenados ainda mantêm o privilégio das saídas temporárias.

Desse modo, imperioso se faz que o Estado adote medidas políticas criminais que reforcem a credibilidade do sistema, assim como estabeleçamos efetivo cumprimento da penalidade imposta aos condenados, evidenciando o caráter imperativo da pena.

Isto é, com o descimento do parâmetro de tempo mínimo para a progressão de regime, busca-se readequar o sistema penal à realidade social em que se encontra o Estado brasileiro.’

Basta um simples lançar de olhos nos percentuais de progressão para se verificar que o menor deles – de 1/6 (um sexto) – continuou inalterado e, de igual modo, chegou-se ao quantitativo de 70% (setenta por cento) para o caso de o apenado ser reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedando, inclusive, o livramento condicional.

Aliás, diferentemente do que se passava no regime anterior em que a fração do crime comum era sempre de sexta parte para os crimes não hediondos, cuidou o legislador de agravar a fração de progressão para os reincidentes, mesmo nos crimes comuns.

Esta lógica legislativa, por certo, desnatura qualquer alegação de que, no particular das infrações de maior gravidade – leia-se, as de natureza hedionda -, sobre as quais pesa mandado constitucional de criminalização [2], teria o legislador, para assim dizer, “afrouxado as rédeas”.

Pois bem.

Nem se cogita na aplicação da fração do art. 112, IV, da LEP que prevê 30% (trinta por cento) da pena para progressão, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça.

Ora, a colocação topográfica da regra bem indica que ela se destina apenas aos crimes comuns ou não hediondos.

Aliás, de forma ordenada, apenas a partir do inciso V do referido artigo de lei que se começa a tratar dos delitos etiquetados pela Lei 8.072/90.

Pensar de modo diverso é, s.m.j., inverter toda a lógica do sistema e conferir tratamento menos gravosos a delitos que, como dito, possuem mandado constitucional de criminalização e, de igual modo, de se conferir tratamento mais gravoso.

Portanto, sem esforço, mostra-se possível concluir que os quatro primeiros incisos do art. 112 destinam-se aos crimes comuns e os outros - quinto ao oitavo - aos crimes hediondos ou equiparados.

Por outro lado, também defeso aplicar a fração de 40% (quarenta por cento).

De início, seria uma flagrante violação da isonomia.

Isso porque, com a devida vênia, não se pode conferir o mesmo tratamento ao agente que possui condenação por crime hediondo daquele que já possui um comportamento desviado e volta a atacar bem jurídico tutelado e que possui maior respaldo constitucional, o hediondo.

A guia de exemplificação, o agente que possui uma única condenação por crime hediondo ou equiparado está sujeito à fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento).

Por outro lado, se outro agente pratica um crime comum e outro hediondo, seria contemplado com a mesma fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento).

Tratar-se-ia de hipótese de franca vulneração do caro postulado que encabeça o art. 5º, caput, da CRFB/88 e que garante a igualdade material, o que não se verificaria na hipótese.

São situações diferentes e que merecem tratamento diferentes, o que leva o Juízo a manter o entendimento de que o caso está sujeito à fração de 3/5(três quintos) ou 60% (sessenta por cento).

Tal conclusão se mostra autorizada porque, a legislação deixa muito claro que, o pressuposto básico para se aplicar a fração de 40% (quarenta por cento) ou de 2/5 (dois quintos) é a primariedade.

Ora, o art. 112, V da Lei 7.21084, com redação determinada pela Lei 13.964/19, é muito claro ao asseverar que a fração de progressão será de “40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, SE FOR PRIMÁRIO”.

Por outro vértice, apesar de o inciso VII, por uma interpretação literal, sugerir que a fração de 60% (sessenta por cento) ou de 3/5 (três quintos) restringe-se aos chamados reincidentes específicos ao emanar a exigência de “o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, tal exegese não parecer acertada.

Poder-se-ia até cogitar o benefício da dúvida ou até da interpretação mais favorável ao apenado.

Contudo, a confusa redação, pouco ou nada mudou em relação ao que já constava na Lei de Crimes Hediondos com as alterações promovidas pelas Leis 11.646/07 e 13.769/18. Segundo o revogado §2º do art. 2º da Lei 8.072/90

“A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.”

Não fica difícil concluir que, basta ostentar a condição de reincidente, para se aplicar fração mais gravosa.

Aliás, sobre o tema, já havia consolidado o entendimento jurisprudencial segundo o qual, “mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo).” (STJ - AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2019 e AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

De todo modo, a interpretação legislativa não pode levar o interprete a pinçar fragmentos para desenvolver teses e antíteses que melhor lhe aprouver.

É a vedada interpretação ás tiras, aos pedaços...

Nesse viés, fato é que o agente que possui condenação anterior, mesmo que por crime comum, não pode ser contemplado com a fração de 40% (quarenta por cento) porque não é primário.

Aliás, teria andado bem o legislador se tivesse criado fração intermediária que contemplasse a hipótese de que ora se trata, qual seja, condenação anterior por crime comum e a posterior por crime hediondo. Lege ferenda, o quantitativo de metade ou 50% (cinquenta por cento) seria uma boa medida para permear o imbróglio entre o primário e o reincidente específico.

Contudo, quer seja pela mens legis, quer seja pela política de maior repressão a criminalidade de maior gravidade, quer seja pelo entendimento já consolidado sobre o tema, ao ver do Juízo, não se exige a reincidência específica para o fim de aplicar a fração de 3/5 (três quintos) ou de 60% (sessenta por cento).

Portanto, o que a Lei exige é que o agente já possua condenação anterior quando da prática do crime hediondo, sendo indiferente a reincidência simples ou especifica.

Pensar de modo diverso seria outorgar ao Judiciário a missão de legislador positivo – quando apenas pode agir negativamente em sede de controle de constitucionalidade -, em franco descompasso com a separação das funções estatais ou da clássica e a técnica Separação de Poderes, forma de proceder de há muito censurada pelo Pretório Excelso (STF - ARE 990239 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11-2019 PUBLIC 21-11-2019).

De todo modo, não se pode duvidar da sapiência do legislador que, ao ver deste Juízo, manteve coerência nas referidas frações e, certo ou errado, promoveu tratamento diferenciado para crimes e situações de gravidades díspares.

Acerca do dever de coerência, colhe-se o seguinte comando da literatura:

A segurança jurídica não é um fim em si mesmo: a interpretação judicial do direito deve ser segura (cognoscível, estável e confiável) a fim de que seja possível a cabal realização dos princípios da liberdade e da igualdade. Tampouco a coerência é um fim em si mesmo: a coerência – junto com a universabilidade – constitui um postulado que visa a aferir a racionalidade do resultado interpretativo. E a racionalidade é um componente essencial do direito. O sistema jurídico deve ser seguro e as normas que o compõem devem ser coerentes (deve existir uma conexão de sentido que denote um suporte circular, complexo e gradual entre as normas: deve haver consistência e completude no plano formal e dependência recíproca e comunidade de elementos no plano substancial).(Marinoni, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado. [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018).

Aliás, retornando às chamadas posturas ativistas do Judiciário – também denominadas de decisões manipuladoras -, tais oferecem diversos males aos seres gregários que, além de se sujeitarem a regras não elaboradas pelo Legislativo, cujos parlamentares são representantes do povo por excelência, também passam a se sujeitar a ao código moral de cada magistrado.

Aliás, são os julgamentos de conotação moral, especificamente, a partir do conceito de integridade, defendido por determinados setores da doutrina. O direito como integridade (“law as integrity”) pressupõe a adoção da tese da resposta certa (“right answer”) – que de seu turno importa na adoção de uma particular epistemologia moral interpretativa, segundo a qual, entre outras coisas, haveria sempre verdades morais objetivas na interpretação (MARINONI, ob cit).

Exatamente nesse contexto de excessos e inobservância da separação de funções estatais, bem assim usurpando funções legislativas que são dirigidas as fundadas críticas da professora INGEBORG MAUS no imprescindível artigo “Judiciário como Superego da Sociedade - Sobre o papel da atividade jurisprudencial na ”sociedade órfã ”:

(...)

Por tudo o exposto, nos termos do artigo 66, da Lei 7.210/1984, INDEFERE-SE o pedido da Defesa.

AGUARDE-SEo implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação.

CIÊNCIA as partes.”
(Id. 54312461).

Extrai-se dos autos que o agravante praticou o crime de latrocínio (art. 157, § 3º, do CPB) no dia 28 de junho de 2013, e já registrava condenação definitiva pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), cujas penas unificadas totalizaram 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses.

Pois bem.

Cumpre observar que a Lei nº 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no art. 112, da LEP, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (g.n)

Verifica-se que o crime praticado anteriormente pelo reeducando não pode ser considerado hediondo, pois trata-se de roubo majorado, todavia deve ser entendido e aplicado a reincidência ao reeducando, circunstância essa que não detém nenhuma dúvida.

É bem verdade que, antes de entrar em vigor o “Pacote Anticrime”, os requisitos objetivos para alcançar a progressão de regime eram regulados pelo art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/1990, onde aplicava-se a fração de 3/5 aos réus reincidentes, independentemente se a condenação anterior era por crime hediondo ou não.

Destarte, a nova Lei trouxe modificações,
trazendo de forma expressa a exigência de que para a concessão da progressão de regime, deve ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte,
se for primário
, e
em caso de
reincidência

específica em crimes hediondos
exige que o agente cumpra 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, se reincidente específico em crime hediondo com resultado morte.

Contudo, há uma lacuna, no que diz respeito ao reincidente em crime hediondo com resultado morte, anteriormente condenado pela prática de crime comum, também chamado de reincidente genérico, como no caso em análise, em que o agravante é reincidente em crime hediondo com resultado morte (latrocínio), possuindo condenação anterior por crime comum (roubo majorado).

Diante dessa omissão legislativa, ao Magistrado cabe ao julgador integrar a nova norma aplicando a analogia
in bonam partem
, a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 50% (cinquenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso VI, alínea “a”, da nova redação da LEP, por não se tratar de apenado reincidente específico.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N 13.964/2019 – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – LACUNA NORMATIVA – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – ART. 112, INCISO VI, ‘A”, DA LEP, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da omissão normativa, o agravante – que foi condenado por crime hediondo, com resultado morte (homicídio qualificado), e apresentava condenação anterior por crime comum (roubo) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal.

(N.U 1023208-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)”

À luz do exposto, como o agravante detém reincidência genérica, deve ser aplicado ao caso o
art. 112, inciso VI, alínea “a”, da nova redação da LEP
, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, alterando a decisão do juiz
a quo
, adotando assim o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a
pena do crime de latrocínio.

Pelo exposto, em consonância parcial com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
provejo parcialmente
ao agravo em execução interposto pelo
Rony Leite dos Santos
para reformar a
decisão determinando que seja aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a concessão da progressão de regime, consoante
art. 112, inciso VI, alínea “a”, da nova redação da LEP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021